Tribunal: TJDFT
Processo: 0769729-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. DECRETO DISTRITAL 37669/2016. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS DOIS DIAS ÚTEIS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA REGULAMENTAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO IN NATURA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação da licença paternidade; (ii) condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 para reparação dos danos morais, em razão da impossibilidade de fruição in natura da prorrogação da licença-paternidade.
2. Nas razões recursais, sustenta que o recorrido deixou de formular o pedido de prorrogação da licença paternidade no prazo de dois dias úteis previsto no art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016, inexistindo circunstância excepcional apta a autorizar a flexibilização do prazo, não sendo o desconhecimento da norma causa justificadora. Afirma, ainda, que a sentença violou o princípio da legalidade administrativa ao afastar requisito objetivo previsto em norma infralegal, bem como que não se configuram os pressupostos para a condenação por danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com afastamento da declaração de ilegalidade do ato administrativo e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação da licença paternidade; (ii) a caracterização de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pelo recorrido. Preliminar não acolhida.
5. A licença paternidade possui estatura constitucional e integra o núcleo dos direitos sociais destinados à proteção da família e da infância, encontrando fundamento nos arts. 6o, 7o, XIX, 39, §3o, 226 e 227 da Constituição Federal, bem como nos arts. 3o, 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se trata de vantagem funcional concedida ao servidor, mas de instrumento jurídico voltado à efetivação do direito fundamental à convivência familiar e à proteção integral da criança, impondo ao Estado o dever de viabilizar a presença paterna nos primeiros dias de vida do recém-nascido, período marcado por especial vulnerabilidade materna e infantil.
6. No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar no 840/2011 assegura, em seu art. 150, a licença paternidade básica, enquanto o Decreto Distrital no 37.669/2016 instituiu a prorrogação por 23 dias, condicionando-a, no art. 2o, à formulação de requerimento no prazo de dois dias úteis. Tal exigência, contudo, consubstancia requisito de natureza procedimental, que não pode ser interpretado de forma isolada e literal, sob pena de afronta ao princípio da supremacia da Constituição e às normas de proteção integral da criança previstas no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. A interpretação sistemática e teleológica do Decreto no 37.669/2016 impõe a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecidos como parâmetros de controle da atuação administrativa (art. 37, caput, da CF), em consonância com o princípio da prioridade absoluta assegurado à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4o do ECA. Nesse sentido, a própria Administração Pública do Distrito Federal, por meio do Parecer Jurídico no 46/2019 da PGCONS/PGDF, assentou que o prazo de dois dias úteis deve ser observado, mas admite relativização diante de circunstâncias concretas, sobretudo quando inexistente má-fé do servidor ou prejuízo à continuidade e à eficiência do serviço público, afastando a natureza absolutamente peremptória do referido prazo.
8. No caso concreto, embora incontroverso que o requerimento administrativo tenha sido protocolado fora do prazo regulamentar, verifica-se que a negativa administrativa se fundou exclusivamente em formalismo temporal, sem a devida ponderação entre o interesse público, a ausência de prejuízo ao serviço e os direitos fundamentais envolvidos. Tal postura revela-se desarrazoada e desproporcional, porquanto desconsidera que os primeiros dias após o nascimento são naturalmente absorvidos pelos cuidados com a mãe e o recém-nascido, contrariando não apenas os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança (art. 1o, III, e art. 227 da CF), mas também o direito à convivência familiar assegurado pelos arts. 19 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
9. Diante da impossibilidade superveniente de fruição in natura da prorrogação da licença paternidade, mostra-se juridicamente adequada a conversão do direito indevidamente suprimido em indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aplicáveis à responsabilidade civil do Estado. A privação do convívio paterno em momento essencial para o desenvolvimento do recém-nascido, a frustração do apoio à mãe no período puerperal e a violação do direito fundamental da criança à convivência familiar, assegurado pelos arts. 227 da Constituição Federal e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, configuram dano moral de natureza existencial. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da indenização (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 6o; 7o, XIX; 37, caput; 39, §3o; 226;227; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 3o; 4o; 6o; 19; 2; Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 150; Decreto Distrital 37.669/2016, art. 2o; CC, arts. 186 e 927.